Tribunal: STF
Processo: EP 155
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de ação penal proposta em face de ROSANA MACIEL GOMES, julgada procedente, para condenar a ré à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 21/11/2025, a defesa da apenada requereu a sua transferência do Complexo Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte/MG, para uma unidade prisional feminina no Estado de Goiás, preferencialmente na cidade de Goiânia ou região metropolitana, onde a ré possui vínculos familiares (eDoc. 98). 
Em 2/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela expedição de ofício à administração penitenciária de origem e de destino para que informem a viabilidade operacional de recambiamento da apenada, especialmente no que se refere à existência ou não de vagas prisionais próximas à cidade de Goiânia/GO, condizentes com o regime prisional ao qual a apenada está sujeita atualmente (fechado)” (eDoc. 112).
Em decisão de 14/12/2025, determinei a expedição de ofícios à Administração do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (origem) e à Administração Penitenciária do Estado de Goiás (destino requerido), para verificação da viabilidade de recambiamento da apenada nos termos requeridos pela defesa (eDoc. 116).
Ainda em 14/12/2025, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada, alegando sua idade elevada, seu quadro de saúde, bem como as condições do estabelecimento prisional que, de acordo com a defesa, seriam “absolutamente degradantes” (eDoc. 114).  Alega que “foi informada sobre um grave risco de rebelião dentro do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, onde a Requerente encontra-se custodiada”, ocasião em que apresentou reportagens que relatam problemas de infraestrutura na Penitenciária, decorrentes de chuvas que teriam ocasionado desabamento de parte da estrutura (eDoc. 120).
Em 17/12/2025, determinei que se oficiasse à Administração do Completo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte/MG, para informar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sobre as condições de infraestrutura da unidade, bem como sobre o alegado risco de rebelião (eDoc. 127).
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais prestou as informações em 19/12/2025, por meio do Ofício SEJUSP/DEPEN nº 1325/2025 (eDoc. 132): 
“Quanto ao Ofício eletrônico n° 26840/2025, que versa sobre as condições de infraestrutura da unidade, bem como sobre o alegado risco de rebelião, esclarece-se que não se evidenciou qualquer registro oficial, ocorrência formal ou indício concreto capaz de corroborar a alegação apresentada. Ademais, a Gestão da Unidade realiza monitoramento permanente da rotina carcerária, por meio de equipe de segurança, relatórios operacionais e canais internos de comunicação, não tendo sido constatada alteração atípica no comportamento das reeducandas, tampouco movimentações que indiquem ameaça à ordem, à disciplina ou à segurança institucional.
No tocante a infraestrutura do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, esclarece-se que a situação apontada consistiu no desabamento parcial da estrutura externa do telhado em uma das alas da Unidade, especificamente do Anexo III, setor destinado às custodiadas do seguro. O fato aconteceu em decorrência das fortes chuvas que assolaram Belo Horizonte/MG em 02/12/2025, ocasionando comprometimento estrutural do referido anexo e impondo a imediata interdição das 23 (vinte e três) celas que compõem o setor.
Ressalta-se, ainda, que o evento relatado ocasionou prejuízo estrutural restrito ao Anexo III, não afetando os demais anexos da unidade prisional. Registre-se, por oportuno, que a custodiada Rosana Maciel Gomes encontra-se alocada no Anexo I desde 15/09/2025, setor que não apresenta qualquer comprometimento estrutural ou risco à integridade física da internas.
Diante do exposto, verifica-se que a Administração Penitenciária tem adotado as medidas necessárias para a preservação da segurança, da ordem e da integridade das custodiadas, não se evidenciando, no momento, situação que justifique providências extraordinárias”.

A Diretoria-Geral da Polícia Penal do Estado de Goiás prestou as informações em 22/12/2025, por meio do Ofício 41311/2025/SSP, e informou: “a inviabilidade do recambiamento da apenada ROSANA MACIEL GOMES para o Estado de Goiás. A negativa justifica-se pelo fato de que a Unidade de Polícia Penal Regional Feminina da 1ª CPPR, em que pese possua capacidade nominal para 212 (duzentas e doze) internas, hoje conta com população carcerária significativamente superior, totalizando 279 (duzentas e setenta e nove) custodiadas, conforme descrito no Despacho n28.958/2025/GAB (SEI n284254591), da Diretoria-Geral de Polícia Penal” (eDoc. 134).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos de prisão domiciliar e de transferência de estabelecimento prisional” (eDoc. 137).
ROSANA MACIEL GOMES, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. Presa em flagrante em 08/01/2023, foi-lhe concedida liberdade provisória em 7/8/2023. Determinado o início do cumprimento da pena, a prisão ocorreu em 27/08/2025 (eDoc. 95, fl. 6). 

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
 O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”. Assim, quaisquer requerimentos acerca da execução do decreto condenatório de  ROSANA MACIEL GOMES, deve ser submetido a este Relator.
Sob esse aspecto, não se encontram presentes as circunstâncias que permitem a transferência entre estabelecimentos prisionais. Desta forma,  conforme a manifestação da Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás (eDoc. 134), “a Unidade de Polícia Penal Regional Feminina da 1ª CPPR, em que pese possua capacidade nominal para 212 (duzentas e doze) internas, hoje conta com população carcerária significativamente superior, totalizando 279 (duzentas e setenta e nove) custodiadas”. 
Por outro lado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais prestou as informações em 19/12/2025, por meio do Ofício SEJUSP/DEPEN nº 1325/2025 (eDoc. 132), manifestando-se pela existência de condições para o regular cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Sobre a matéria, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela impossibilidade de transferência do estabelecimento penal (eDoc. 137). 
O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 137):

“Na espécie, Rosana Maciel Gomes, com cinquenta e dois anos de idade, foi condenada à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Sua situação, portanto, não atende à literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal.
Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitir, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado submetido ao regime fechado, tal medida pressupõe a comprovação de doença grave que demande tratamento médico incompatível com aquele oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. No caso concreto, tal circunstância não foi sequer alegada na petição defensiva”. 
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamentou a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) INDEFIRO os requerimentos de prisão domiciliar e de transferência de estabelecimento prisional formulados por  ROSANA MACIEL GOMES;
    B) DETERMINO, que seja expedido pelo Juízo competente o atestado de pena a cumprir e o relatório da situação processual executória, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente